Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702917-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE ASSIS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0709528-59.2021.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, de início, a legitimidade do Cebraspe para figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o Distrito Federal. No mérito, afirma, em breve resumo, que ajuizou a ação em curso no primeiro grau com o fim de questionar ato administrativo consubstanciado na correção da questão no 81 da prova objetiva aplicada no concurso para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como a modificação das questões de no 109 e 43, em face de supostos erros grosseiros ocorridos. Faz considerações acerca das questões anunciadas e o gabarito que entende ser o correto. Conclui ser necessária a alteração do gabarito das referidas questões, além de afirmar a existência de erro grosseiro e ilegalidade aptos a ensejar a interferência do Poder Judiciário. Tece demais observações, tal como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer a concessão da tutela de urgência, sem a oitiva da parte contrária, no sentido de que seja determinada ordem para que os agravados corrijam a prova discursiva do agravante, assegurando-lhe prazo para a interposição de recurso administrativo, bem como para que lhe seja assegurado prosseguir nas demais fases do certame público. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com a consequente reforma da decisão recorrida. Ausente o preparo em razão do deferimento do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos moldes do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 110411037 – autos de origem): Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por LUCAS DE ASSIS DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, requerendo: a) alteração do gabarito da questão de no 81, restaurando a sua validade e considerando o gabarito como “errado” e; b) a modificação da questão de no 109 para “errado” e a alteração do gabarito da questão de no 43 para “errado”, todas da sua prova objetiva do Concurso para Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal; c) a sua reclassificação, na forma do edital, assegurando-lhe a posse, caso se classifique dentro do número de vagas oferecidas ou que vierem a ser criadas durante a validade do certame e; d) o requerido seja obrigado a apresentar as respostas aos recursos administrativos interpostos. Narra o autor, a sua inscrição para ao concurso público para provimento de vagas para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 01/2021, de 03/12/2019. Informa a aplicação de prova objetiva, em 21/08/2021, contendo 120 (cento e vinte) questões e obteve 63,72 pontos, sendo que a nota de corte para o cargo é de 64,06 pontos. Sustenta que algumas questões estavam eivadas de crasso erro e em nítido descompasso com o edital, porquanto não apresentavam em seu gabarito ou tampouco na justificativa a resposta correta, principalmente a questão objeto desta lide. Desse modo, entende que eram questões impossíveis, pois, qualquer que fosse o assinalar, resultaria em erro. Faz considerações sobre a Lei Distrital no 4.949/2012, a qual estabelece as normas gerais para a realização de concurso pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Destaca que a aludida lei veda o uso de questões com duplicidade de interpretação, pena de nulidade. Também relata a interposição de recurso administrativo impugnando os gabaritos das questões objetadas, mas teve o seu pleito indeferido pelo CEBRASPE. Objeta a anulação da questão de no 81 pela banca examinadora. Contudo, menciona que tal ato é nulo por vício de motivação, tendo em vista que a justificativa para de duplicidade de motivação não foi informada pelo CEBRASPE. Desta feita, pugna pela declaração da nulidade do ato administrativo atacado, mantendo o gabarito preliminar como “errada”. Rebela-se contra o resultado da questão de no 109, o qual assinalou como “errado”. Para tal, alega que não existem incorreções para a manutenção do item para “certo” pelo CEBRASPE e requer a mudança do gabarito de “certo” para “errado”. Insurge-se contra a questão de no 43 apontando divergências com a literatura especializada, carreando entendimentos dos Estados Unidos e links da Internet demonstrando a solução do item de maneira diversa daquela apresentada pelo CEBRASPE. Nestas circunstâncias, requer a alteração do gabarito de “certo” para “errado”. Por outro lado, aponta não discutir critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, mas sim, questões manifestamente eivadas de irregularidades. Na mesma toada, consigna que não possui pretensões de adentrar ao mérito do ato administrativo, tão somente pugna pelo controle jurisdicional da legalidade do concurso público, com fulcro no princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) e com fundamento na Lei de Concursos do Distrito Federal. Nessa esteira, pede que o Judiciário adote as providências necessárias para corrigir as arbitrariedades cometidas nas questões que possuem erros crassos em seu gabarito que foram aplicadas na prova para Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal. Requer a concessão de tutela de urgência determinando ao requerido: a) a correção da sua prova discursiva, assegurando-lhe prazo para recurso administrativo, assim como o prosseguimento nas demais fases, aproveitando-se o cronograma atual ou determinando a disponibilização de nova data, caso não haja tempo de inclusão no calendário regular e; b) acaso se classifique na prova discursiva, lhe seja assegurado o seu direito em participar da outras etapas do concurso público, tomando posse, se aprovado nas fases pretéritas. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Ainda pleiteou a concessão da gratuidade de Justiça e a produção de prova pericial. Deu à causa o valor de R$ 104.385.36 (cento e quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Da Legitimidade da Banca examinadora Em que pese a necessidade de questionamentos realizados em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, a banca examinadora age como mero executor do contrato delegado, razão pela qual não têm legitimidade para a presente ação. Deste modo, não vejo razão para a permanência da banca examinadora do polo passivo da demanda, tendo em vista ser mera executora do certame público, modo pelo qual, determino a exclusão do CEBRASPE. Anote-se. Sob outro prisma, a tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: “(...) Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (...)” (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Cumpre rememorar que o col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 632.853/CE, apreciando o Tema no 485, em sede de Repercussão Geral, firmou o entendimento pela impossibilidade do Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público, confira-se Ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-125. DIVULG 26-06-2015. PUBLIC 29-06-2015. RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Contudo, em que pese a orientação no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora de concurso para avaliar questões e notas, a Suprema Corte admite o controle jurisdicional na hipótese de ilegalidade/inconstitucionalidade e/ou erro flagrante nas questões impugnadas em certames públicos. Senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. (RE 1241438 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 28-05-2021 PUBLIC 31-05-2021) EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CONTEÚDO DE QUESTÕES. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. REEXAME. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1282760 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-10-2020 PUBLIC 14-10-2020) No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem, de plano, o direito da parte autora. Primeiramente, não cabe ao julgador exercer a função de examinador, substituindo a banca do concurso sem ao menos conceder o direito ao contraditório, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não verifico in casu. Ademais, repiso que o Excelso STF entende ser admissível o controle jurisdicional em concurso público quando “não se cuida de aferir da correção dos critérios da bancaexaminadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei do concurso".[1] Contudo, no caso concreto, não constato a probabilidade do direito pleiteado quanto à possibilidade de se reconsiderar o ato emitido pela banca examinadora do certame, ao menos nesta análise preliminar. Impende ressaltar a necessidade de uma maior incursão probatória para que seja aferido se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Inclusive a parte autora requereu a produção de prova pericial para comprovar a violação dos direitos e as anulações das questões elencadas na peça de ingresso. Além do mais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado da prova objetiva está eivado de vícios, irregularidades ou ilegalidades, ou seja, em completa dissonância aos ditames legais e à norma editalícia regente do certame, pelo menos em uma análise perfunctória. Pode-se dizer, no entanto, que embora possam constar erros no gabarito oficial divulgado das questões da prova objetiva do concurso público para provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, o certo é que tal fato, por si só, não é suficiente para, em sede de tutela de urgência, determinar a reclassificação da parte autora no certame. Caso o pedido da parte autora fosse acolhido, acarretaria grave violação ao princípio da isonomia referente à acessibilidade ao cargo público, trazendo prejuízos aos demais candidatos e à própria Administração Pública. Impende ressaltar que adentrar no mérito da correção das questões acarreta em uma direta interferência na discricionariedade da banca examinadora. Nestes termos, a decisão administrativa apenas pode ser revista pelo Poder Judiciário no caso de flagrante ilegalidade, erro material ou violação clara ao edital do certame Deste modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Assim decidiu recentemente o MM. Desembargador Esdras Neves no AGI no 0735788- 33.2021.8.07.0000 mantendo a decisão deste Juízo: “(...) Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Isso porque, ao que se colhe de uma singela leitura da petição inicial e dos fundamentos reproduzidos nas razões de insurgência, o agravante/autor apresenta debate, de ordem interpretativa, acerca da correção realizada pela banca examinadora, o que, a rigor, não é admitido. Muito embora o recorrente sinalize para o interesse no exame, pelo Judiciário, da legalidade do certame, não logrou demonstrar, de maneira cabal, que o gabarito publicado para os itens listados em seu recurso apresenta flagrante irregularidade ou, então, que as questões foram formuladas em desacordo com o instrumento editalício.” Na mesma toada julgou o MM. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa no AGI 0734963-89.2021.8.07.0000 onde também manteve a decisão interlocutória deste Juízo Fazendário: “ (...) Assim, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. No presente caso, em sede de cognição sumária, apenas com base nos documentos acostados aos autos, não é possível verificar a existência de irregularidades, vícios ou ilegalidades que permita a alteração da correção da prova objetiva. Em outras palavras, não resta evidenciada a probabilidade do direito, indispensável para a concessão da tutela antecipada requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.” Neste diapasão, não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, visto que tais parâmetros caracterizam-se como ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade na gestão pública. Portanto, os fatos alegados na presente ação dependem de maior incursão probatória, devendo ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a peculiaridade que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. Nesse prisma é a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA DO TJDFT. CANDIDATO EXCLUÍDO DA LISTA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. LIMINAR INDEFERIDA. [...] 2. Documentos produzidos unilateralmente e sem oportunidade de contraditório pela parte adversa não constituem prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, impondo-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência por ausência de fundamentação relevante. 3. Agravo Interno conhecido e não provido (Acórdão no 976123, 20160020102417MSG, Relator: SIMONE LUCINDO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 15/16) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃ DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO FOI CONSIDERADO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA A POSSE EM VAGA DESTINADA A CANDIDATOS COM ESSE PERFIL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. I. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito invocado não se admite a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. [...] (Acórdão no 1073889, 07097805820178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO GABARITO DADO PELA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO COM OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRÉ-CONSTITUÍDO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos concursos públicos, via de regra, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 2. No particular, constata-se que a banca examinadora apresentou, de forma bastante clara, didática e motivada, as justificativas de cada gabarito impugnado, não se vislumbrando, portanto, nenhum vício capaz de afastar a discricionariedade que a assiste na condução do certame. 3. Não havendo patente ilegalidade, erro material e/ou violação ao edital relacionado a algum das respostas apresentadas pela banca examinadora às questões atacadas neste mandado de segurança obstada se mostra a interferência do Poder Judiciário para alterar o gabarito final da prova objetiva. 4. Cabe acentuar que ingressar no mérito da correção das questões indubitavelmente implica em direta interferência na discricionariedade conferida à banca examinadora, cuja decisão administrativa só deve ser revista pelo Poder Judiciário no caso de flagrante ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 5. Precedentes: Acórdão 1206007, 07144836120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019; Acórdão 1205999, 07140774020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no PJe: 10/10/2019; etc. 6. A mera insatisfação com os critérios adotados pela banca organizadora do certame, por si só, não autoriza a interferência do Poder Judiciário, ficando sua atuação adstrita à aferição da legalidade das disposições editalícias e dos atos administrativos praticados durante o certame. 7. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1228580, 07140696320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020 - g.n.) ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. 3. No caso, a temática objeto de questionamento nos cinco itens da prova objetiva estava prevista no Edital e o candidato teve seu recurso administrativo processado e analisado pela Banca, em decisão motivada e pública, delas não se extraindo nenhuma das situações excepcionais capazes de justificar as pretendidas anulações. 4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021 - g.n.) Anote-se que as avaliações e os resultados não são extraídos por critérios aleatórios, mas sim são observados requisitos rigorosamente estabelecidos em lei e garantidos no edital regente do concurso, ante a peculiaridade do assunto. Por seu turno, nada impede que, em sendo apresentadas as razões probatórias no curso da demanda e verificada eventual impropriedade na conclusão da banca examinadora, possa acolher as razões da parte autora, operando-se os efeitos ex tunc. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Por outro lado, os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Dessa forma, DETERMINO à parte autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, fazendo juntar aos autos os comprovantes de seus gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica. Desde já advirto que despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar no INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, §2o, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cite-se. (destaques no original) 1 – Legitimidade Passiva Inicialmente, não há que se falar legitimidade passiva da banca examinadora para a causa. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação. Na hipótese em exame, como bem consignou o magistrado a quo, não está presente a pertinência subjetiva do Cebraspe para responder à pretensão do agravante, haja vista que a referida banca examinadora “age como mero executor do contrato delegado”. Em outras palavras, a banca examinadora, prestadora de serviços contratada pelo Poder Público para organizar e realizar o processo seletivo em questão, não tem poderes de comando sobre o certame, atuando, como já dito, tão somente como prestadora de serviço contratada pelo Poder Público, de modo que não atua em nome próprio, mas por delegação, ou seja, não tem poderes para classificar ou desclassificar candidatos. 2 - Mérito Com efeito, a questão discutida nos autos já foi objeto de análise por parte do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O Excelso Pretório entendeu que não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora na avaliação das respostas e notas das provas do certame, com a exceção da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão do edital do certame. Confira-se: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) (destaquei) O caso dos autos não está incluído na exceção, pois resta claro que o agravante não pretende questionar a compatibilidade da questão com o edital do certame, mas sim o mérito da própria correção do item. Veja-se, o que está sendo impugnado são os conteúdos questões no 81, no 109 e no 43, bem como a interpretação de suas correções, ao afirmar o candidato que não foram adequadas as correções consideradas pela banca examinadora. Ressalte-se que, não consta, sequer nos autos de origem, documento comprovando que o candidato tenha recorrido administrativamente das questões. Nesse passo, resta patente que o objetivo real não é o questionamento da legalidade do ato administrativo, mas sim, realizar a revisão do gabarito, o que faria com que o Poder Judiciário fosse verdadeiro substituto da banca examinadora do certame. Assim, a análise da questão, como pretende o autor, ora agravante, acaba por extrapolar a competência do órgão judicante, visto que não apreciaria a legalidade do ato, mas sim os critérios de formulação de questões, de correção e de atribuição de notas ao candidato. Quanto ao tema, colaciono jurisprudência do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADO. PROVA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO ENUNCIADO DE QUESTÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material. No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de alterar as conclusões sobre as inconsistência no enunciado da questão, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula ns. 5 e 7/STJ. IV - O Superior Tribunal de Justiça, alinhado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 632.853/CE, sob a sistemática do regime de repercussão geral, firmou entendimento segundo o qual admite-se a intervenção do Poder Judiciário apenas em caso de flagrante ilegalidade decorrente da incompatibilidade entre o conteúdo exigido na prova e o previsto na norma regulamentadora do certame, sob pena de violação do princípio da vinculação ao edital e da legalidade. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1836433/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) (destaquei) MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES APÓS O GABARITO FINAL. REVISÃO DE NOTA DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INCABÍVEL A REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O STF, por intermédio do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não cabe ao Poder Judiciário o ingresso no mérito administrativo, interferindo nos parâmetros de correção das provas de certames públicos. Assim, só cabe ao Judiciário anular questões de concurso público quando não evidenciada ilegalidade ou abuso do direito por parte da Administração, o que não é o caso da presente ação. 2. In casu, a insurgência repousa em argumentos de critérios de interpretação ou de gramática, coincidindo com a análise do próprio mérito das questões, o que caracteriza o intuito dos candidatos em modificar a interpretação conferida aos itens e de, assim, tornar o Poder Judiciário um indevido substituto da banca examinadora. 3. SEGURANÇA DENEGADA. (Acórdão 1234671, 07142272120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GABARITO DE PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. RESPOSTA CONSIDERADA CORRETA PELA BANCA EXAMINADORA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS QUE REGEM A MATÉRIA. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A atuação do Poder Judiciário, em questões de concurso público, limita-se apenas em casos de manifesta ilegalidade. 2. A banca examinadora justificou, com base no próprio edital do certame, as razões para a manutenção do gabarito, sendo indevida a intervenção judicial, a qual se mostra cabível apenas nas hipóteses em que se discute a compatibilidade das questões com o previsto no Edital. 3. O RE 632.853-RG (tema 485), na sistemática de repercussão geral, assentou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1309212, 07216059120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2022 14:18:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador